Tribunal: TJES
Processo: 0027791-15.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027791-15.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LOIDES ANTONIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306, CTB). SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366, CPP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, sendo requerida a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, em razão do decurso de prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerando a pena aplicada, a ausência de recurso da acusação e o período em que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos, na forma do art. 366, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição constitui causa de extinção da punibilidade e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. A pena aplicada de 06 (seis) meses de detenção atrai o prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal. Inexistindo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 25/02/2016, e a publicação da sentença condenatória, em 13/12/2024, transcorreu lapso temporal que, mesmo deduzido o período de suspensão do processo e da prescrição (de 14/11/2018 a 18/12/2023), é superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos. A prescrição da pretensão punitiva estatal precede a análise do mérito recursal, por extinguir o
jus puniendi
e impedir o exame da lide penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado, com extinção da punibilidade declarada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117, I e IV. Código de Processo Penal, arts. 61 e 366. Lei nº 9.503/1997, art. 306.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0027791-15.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LOIDES ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
LOIDES ANTONIO DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (ID 16669531), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do artigo 306, da Lei nº 9.503/1997, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Ao apresentar razões recursais, no ID 16670792, a defesa requer a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas para a condenação.

Antes de adentrar no mérito da causa, tenho por necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, também do CP, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade intercorrente.

Nessa linha, prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como,
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II
–
pela pronúncia;

III
–
pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V
–
pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI
–
pela reincidência

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção
em razão da condenação pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/1997.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
03 (três) anos
.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida em
25 de fevereiro de 2016
(ID 34476452, fl. 45 dos autos físicos), sendo que a sentença condenatória foi proferida em
13 de dezembro de 2024
(ID 16669531). Contudo, é imperativo observar que, em
14 de novembro de 2018
, foi proferida decisão suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, em razão da não localização do réu, citado por edital (fl. 89 dos autos físicos). A suspensão perdurou até
18 de dezembro de 2023
, data em que o acusado foi localizado em virtude de prisão por outro fato, conforme se depreende da ata de audiência de custódia (ID 16669499), momento em que se determinou a comunicação ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Portanto, o prazo prescricional permaneceu suspenso por um período de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias. Deduzindo-se este período do lapso total transcorrido entre o recebimento da denúncia (25/02/2016) e a publicação da sentença (13/12/2024), apura-se um prazo efetivo de
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 14 (catorze) dias
.

Depreende-se, assim, que entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, descontado o período de suspensão do artigo 366 do CPP, houve o decurso de prazo superior a 03 (três) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/1997.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e precede à análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, como é sabido, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve, tão somente, declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Logo, julgo prejudicados os pedidos requeridos pela defesa.

Pelo exposto, suscito de ofício a presente preliminar, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
LOIDES ANTONIO DA SILVA
, quanto ao crime do art. 306, da Lei nº 9.503/1997, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º, e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61 e 366, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 19 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)